Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-14.2023.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000017-14.2023.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ISABELA DE SENNA BRITTO

Advogado(s)
:
TATIANA FONSECA MACEDO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO REITERADO NA ENTREGA DE MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lençóis/BA, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento tempestivo do medicamento Certolizumabe Pegol 200mg e condenando a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço em razão de atraso na entrega do medicamento; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente dessa conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora é portadora de Espondilite Anquilosante, patologia grave que exige tratamento contínuo com o medicamento prescrito, o qual possui cobertura contratual e vinha sendo fornecido pela operadora.

Os autos comprovam atraso médio de 15 (quinze) dias na entrega do fármaco, mesmo após concessão de tutela antecipada, configurando descumprimento contratual e judicial.

A recorrente não trouxe provas robustas capazes de infirmar os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas de cumprimento contratual.

A mora reiterada na entrega de medicamento essencial compromete a saúde da paciente e agrava sua vulnerabilidade, configurando falha na prestação de serviço nos termos do art. 14 do CDC.

O sofrimento causado à consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, afetando diretamente sua dignidade e integridade psicofísica, o que legitima a indenização por dano moral.

A sentença apreciou devidamente os elementos probatórios e fixou valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrega reiteradamente atrasada de medicamento essencial por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, ainda que o fornecimento não tenha sido negado formalmente.

O descumprimento contratual que compromete tratamento de doença grave ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.

A ausência de prova idônea a demonstrar o cumprimento regular da obrigação afasta a alegação de inexistência de ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 0529337-37.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000017-14.2023.8.05.0151
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ISABELA DE SENNA BRITTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.
.